Tribunal: TJBA
Processo: 8015441-69.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015441-69.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: NEWTON CASTRO AYRES

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO PELOS REXT NºS 612.212/SP, 626.307/SP. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE E EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DOS CÁLCULOS. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS A TEOR DAS SUMULA 517 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.

Com relação à possibilidade de sobrestamento do feito, o Ministro Gilmar Mendes, conforme decisão proferida no RE 632.212, consignou que “Em relação aos pedidos de esclarecimento quanto ao alcance da decisão suspensiva de minha lavra, registro que a questão constitucional em análise neste processo-paradigma corresponde ao Tema 285 da Sistemática da Repercussão Geral: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. Nessa conjuntura, os efeitos da minha decisão suspensiva dizem respeito a essa questão constitucional específica (art. 1.037, II, NCPC), não abrangendo temas alheios, como os referentes a outros planos econômicos ou assuntos diversos relacionados ao Plano Collor II.”, e concluiu “ reconsidero minha decisão monocrática constante do eDOC 228, unicamente em relação à determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e no que diz respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II.”, motivo pelo qual não há que se falar em sobrestamento do feito por não se tratar de Plano Econômico Collor II.

Com relação à possibilidade de sobrestamento do feito, nos autos do Recurso Extraordinário 626.307/SP (com repercussão geral e que trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser, 1987, e Verão, 1989), a Ministra Cármem Lúcia, Relatora, indeferiu pedido de suspensão nacional de todas as liquidações e execuções que postulam o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos "Bresser" e "Verão", incidentes sobre as cadernetas de poupança (julgamento 28.3.2019, DJe 25.4.2019).

A ilegitimidade ativa ad causam do Agravado e da extensão dos efeitos da sentença proferida na Ação Civil Pública, restaram resolvidas no julgamento do REsp nº 1.391.198 / RS – Temas 723 e 724, no sentido de não se exigir do cidadão que seja associado ao IDEC para pleitear em juízo o ressarcimento dos expurgos, e de que a coisa julgada firmada na ACP confere ao beneficiário o direito de ajuizar a execução individual no domicílio do consumidor.

Não há que se falar em iliquidez do título executivo ou necessidade de perícia contábil, uma vez que a incidência do percentual arbitrado na sentença da ação civil pública permite a determinação do valor da condenação mediante cálculo aritmético.

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, impende consignar que restou decidido no julgamento do REsp nº 1.370.899/SP pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos Recursos Repetitivos, que os juros de mora na ação civil pública de natureza condenatória, que condena o estabelecimento bancário depositário de cadernetas de poupança a indenizar perdas decorrentes de planos econômicos, incidirão desde a data da citação para essa ação de conhecimento, e não a partir da intimação da instituição financeira nos autos do cumprimento de sentença individual.

Concernente à correção monetária, a questão foi pacificada por meio dos Recursos Especiais de nºs 1392245-DF e 1314478-RS, julgados sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 não havendo óbice à correção por outro índice ante a ausência de fixação do índice na sentença.

De acordo com a Súmula 517 do STJ: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada".

Vistos, discutidos e relatados estes autos Agravo de Instrumento nº 8015441-69.2020.805.0000 sendo Agravante – Banco Bradesco S/A e, Agravado – Newton Castro Ayres.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3